Tribunal: TJMT
Processo: 0008880-46.2006.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008880-46.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSEVAN SILVA DIAS - CPF: 815.572.211-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO FIOREZE - CPF: 968.812.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIA CIBELE ALVES BARROSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008880-46.2006.8.11.0015

APELANTE: JOSEVAN SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APONTAM COINCIDÊNCIA ENTRE O HORÁRIO DO ROUBO E A ESCALA DE TRABALHO DO RÉU – DECLARAÇÃO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o
standard
probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008880-46.2006.8.11.0015

APELANTE: JOSEVAN SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josevan Silva Dias
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta a coerência e harmonia das versões de inocência apresentadas em ambas as fases.

Aduz que as testemunhas de defesa revelaram que todos trabalhavam na mesma empresa e que, frequentemente, o horário de trabalho coincidia com o período em que ocorreu o delito.

Afirma que, muito embora tenha sido realizado o reconhecimento de
Josevan
pela vítima na Delegacia de Polícia, esse ato foi realizado vinte dias após a ocorrência do delito.

Continua, ainda, expondo que a vítima pode ter se confundido, sobretudo por ter tido conhecimento prévio que seus cheques foram encontrados na residência onde o apelante e várias outras pessoas residiam.

Por fim, argumenta que
Josevan
compareceu assiduamente na Defensoria Pública “
alegando ser inocente, conduta atípica de quem comente realmente um delito
” (id. 73352468 - Pág. 4), além de destacar que não realizou o pedido de reconhecimento judicial porque a vítima o viu no corredor do fórum e na sala de audiência, bem como por ausência de pessoas com características similares a do apelante (id. 73348541 - Pág. 3).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 73352483).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 75577967).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008880-46.2006.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a peça acusatória, no dia 24.02.2006, aproximadamente 12h50m, Cristiano e
Josevan
subtraíram, com violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, dois aparelhos celulares, três folhas de cheque e documentos pessoais das vítimas Márcia Cibele Alves Barroso e Neusa Lubke Lopes.

A denúncia narra que, naquela data, Cristiano permaneceu em frente ao estabelecimento “
Mania Fashion
”, enquanto
Josevan
entrou no imóvel, anunciou o assalto e subtraiu vários itens das vítimas. Após a ação, empreenderam fuga e não foram localizados.

Posteriormente, no dia 15.03.2006, a Polícia Militar realizou ação por meio da qual pretendia esclarecer um latrocínio ocorrido na cidade de Sinop; na residência em que os denunciados e outras pessoas moravam, foram localizados e apreendidos parte dos objetos roubados no dia 24.02.2006 (id. 73344023 - Pág. 2/3).

Regularmente processada a ação penal, Cristiano foi absolvido e
Josevan
condenado pelo delito de roubo majorado.

De acordo com a defesa, as provas produzidas não autorizam o pleito condenatório.

Sob o crivo do contraditório,
Josevan
relatou os fatos, nestes termos:

R - “(...)
na época, faz muito tempo que aconteceu isso. A gente morava em uma casa que tinha quatro quartos e para a gente dividir despesas, cada um morava em um quarto, nós morávamos em quatro, eu, Cristiano, Maurício e tinha um quarto que estava vago, na verdade, nós estávamos em três. Tinha um rapaz que tinha prestado serviço de segurança na empresa, Cláudio. Ele saiu da empresa, foi trabalhar de motorista, e um certo dia, ele tinha o nosso número e ele me ligou perguntando se não tinha um quarto vago para ele porque ele tinha chegado em casa de viagem, a esposa dele estava com outra pessoa e ele achou por bem sair de casa e queria um local para ele ficar, pelo menos uns dois, três meses, até ele se localizar, se arrumar. Como nós tínhamos um quarto vago, nós cedemos aquele quarto para ele e, na ocasião, quando nós saímos para trabalhar, ele tava vendendo droga e aí a polícia descobriu e tava investigando. Uns dois, três dias antes de acontecer a nossa prisão, ele chegou em nós e disse que estava vindo uns amigos dele de Cuiabá e se não tinha como eles ficarem uns dois, três dias lá em casa. Tranquilo, sem problemas, se é teu amigo. Os caras chegaram em um dia, no outro dia já foram presos, porque a polícia chegou lá em casa, prenderam ele, e nós, como estávamos chegando do serviço, prenderam todos nós. Aí tanto eu, quanto o Cristiano fomos arrolados nesse meio. Aí vieram vários processos sobre nós. Aí quando foram ver as testemunhas, em relação a esse processo, e, vários outros, teve reconhecimento. Eles nos colocaram em um quarto lá e umas pessoas para ver a gente. A gente escutava os policiais falarem assim: “não precisa, só basta vocês falaram que é eles. Estão com um monte de processos, são criminosos, fizemos muitas coisas, a gente só precisa que vocês falem que é eles”. Daí, através disso, veio esse monte de processo. Não cometi o tal delito porque eu trabalhava, sempre trabalhei, graças a Deus. No horário que citam aí, é até meu horário de serviço, eu entrava das 07h15m até 13h15m, exceto o dia que não tinha hora extra que se alongava mais pra frente ou pegava mais cedo ainda. A gente trabalhava sempre em dois. O rapaz que trabalhava comigo não veio hoje porque ele veio a óbito, que é o Fabio de Assunção, faleceu, acho que o ano passado, se não me engano. O Laércio, que acabou de fazer depoimento, ele era um operacional, tinha vários, tipo você ligou no 0800 da Cemat, caía para eles lá, aí eles acionavam a viatura que eu trabalhava, passava o endereço, a gente ia fazer a ocorrência, que é o que eles têm tudo anotado, não sei se ainda tem até hoje porque a cada cinco, seis anos, a empresa faz um backup em tudo. Eu não sei dizer para a senhora se ainda tem esses arquivos. Era tudo documentado esses negócios, batia cartão para entrar, para sair.

Magistrada
: Segundo consta aqui, esse roubo ocorreu por volta de 12h50m, ou seja, dez para uma da tarde, esse era um horário que o senhor estava trabalhando?

R -
Com certeza, porque o meu horário habitual era das 07h15m a 13h15m, seis horas corridas. A gente parava 13h15m e aí entrava outra equipe às 14h00m. Aí ia até às 20h00m. Nessa viatura que eu trabalhava, a 022. Aí tinha outra viatura, a 021. De seis em seis horas trocava de turno.

Magistrada
: A vítima, Sr. Neuza, hoje prestou depoimento e disse que reconheceu o senhor. O senhor tem como explicar isso?

R -
Eu acredito que ela esteja equivocada, com certeza, porque, com certeza, não era eu. Eu não, jamais faria algo assim.

Magistrada
: O sr. mencionou essas outras condenações, eu estou olhando a sua folha aqui e realmente tem três condenações por delitos patrimoniais.

R -
Que eu me recordo, exatamente deste mesmo dia, tem um tráfico e um latrocínio, se não me engano. Esse foi tudo da mesma ocasião, que aconteceu todos esses negócios aí, essas acusações.

Magistrada
: O senhor está cumprindo pena agora?

R -
Sim, de dois em dois meses, eu assino.

Magistrada
: Mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar em sua defesa?

R -
A única coisa que eu tenho que falar é que a justiça seja feita. Eu não devo na acusação que estão me fazendo.

Ministério Público
: O sr. era registrado em qual empresa? Não era na Cemat, não né?

R -
Não, eu era registrado na Eletro Amazônia, que prestava serviço para a Cemat.

Ministério Público
: Existe essa empresa, Eletro Amazônia?

R -
Não. Eu acho que ela já foi extinta.

Ministério Público
: Você batia cartão em qual empresa?

R -
Na Eletro Amazônia.

Ministério Público
: Você não sabe se converteu ou mudou de nome?

R -
Não me recordo porque, na ocasião, quando eu fui preso, ela existia. Quando eu saí, ela já não existia mais. Eu não sei, na verdade, que fim que deu.

Ministério Público
: A vítima, na delegacia, ela te reconheceu, sem sombra de dúvida, que era você?

R -
Não.

Ministério Público
: Você chegou a ouvir o que ela falou?

R -
Não. Nós não cheguemos (sic) a ouvir nada. Só ouvi os policiais falando assim: é só falar que é eles, porque eles têm um monte de processo. Tem um monte de coisa que acusa ele. Então, é só falar que é (sic) eles. A gente só quer saber disso.

Defensor Público
: O sr. trabalhava junto com o Cristiano. Qual era a jornada de trabalho do Cristiano?

R -
O Cristiano, ele entrava às 07h30m até 11h30m, entrava 13h00m e saia às 17h30m.

Defensor Público
: Na época que ocasionou esses fatos, o sr. disse que eram quatro cômodos na casa e que quatro pessoas residiam. Na ocasião, esses objetos, quando o sr. chegou a entrar na casa, que o senhor foi detido, eles falaram onde foi localizado esses objetos? Como que foi isso?

R -
Todos os objetos que foram apreendidos em casa, foram encontrados no quarto desse Cláudio. Dessa pessoa que chegou e veio morar com nós, tava com uns dois meses, mais ou menos que ele estava com nós. Foram encontradas todas as coisas no quarto dele.

Defensor Público
: Nesse tempo que o senhor morou, o senhor viu mais alguma pessoa na residência? Na época, junto com esse Cláudio?

R -
Olha, cheguei até a ver uma mulher, uma vez com ele, mas como todos têm relacionamento, por nós passou despercebido. Era tipo uma república, cada um tinha a sua liberdade, então não tem como eu chegar no seu quarto
.

O coacusado Cristiano, que foi absolvido, ouvido por carta precatória, em juízo afirmou que:

“
Magistrado
: Em 2006, você morava em Sinop?

I -
Sim.

Magistrado
: Você conhece esse “Japa”, Josevan?

I -
Sim.

Magistrado
: O que ele é seu?

I -
Nós trabalhávamos juntos. Na mesma empresa, Eletro Amazônia.

Magistrado
: Você conhece a Márcia Cibele e a Neuza Lubke?

I -
Não.

Magistrado
: Você conhece essa Mania Fashion?

I -
Não.

Magistrado
: Sobre esses fatos, que aconteceram nessa loja, em 24.02.2006, perto do almoço, o que você lembra disso?

I -
Nada.

Magistrado
: Você não lembra nada, por que você não lembra? Ou por que você não estava lá?

I -
Eu não estava lá. Não, eu não estava lá.

Magistrado
: Então esse negócio que duas pessoas entraram, você e o Josevan usando arma, renderam a Márcia e a Neuza, levaram celulares, folha de cheque, dinheiro lá da loja, isso não é verdade?

I -
Não.

Magistrado
: Ou, pelo menos, não é verdade com relação a você?

I -
Com relação a mim, não.

Magistrado
: Você não sabe nada desse fato?

I -
Não sei.

Inquirida em sede judicial, a testemunha de defesa, Laercio Ronei Schorr, narrou que:

Ministério Público
: O senhor trabalhou com o Cristiano e com o Josevan?

T -
Eu trabalhei na Cemat, na parte de recuperação de sistemas, o Josevan trabalhava como eletricista e o Cristiano, se não me engano, na empresa terceirizada, Eletro Amazônia.

Ministério Público
: O senhor se recorda se no ano de 2006, os senhores trabalhavam juntos? Ou se vocês se encontravam?

T -
Sim, na época de 2006, acho que ele trabalhava lá sim. Eu trabalhei de 2002 a 2013. Já faz muito tempo, mas eu lembro sim que, em 2006, ele trabalhava na terceirizada, que prestava serviço para a empresa que eu trabalhei.

Ministério Público
: Você se recorda dos horários de entrada e saída, do Josevan e dos demais eletricistas?

T -
Do Josevan, eu lembro que ele trabalhava na equipe de plantão, equipe 022, o número da viatura, e ela tinha o horário, na época, se não me engano entre 07h15m até 13h15m, e a outra equipe das 14h00m até 20h00m.

Ministério Público
: Isso variava?

T -
Sim, variava, de acordo com a escala de trabalho. Trabalhava uma semana de manhã e uma semana a tarde.

Ministério Público
: Tem uma acusação aqui que no dia 24.02.2006, por volta de 12h50m, 13h00m, o Josevan com o Cristiano teriam praticado crime de roubo. O sr. tem algum conhecimento sobre esse fato? O senhor se recorda dessa data?

T -
Essa data, é bem difícil da gente recordar hoje, pelo tempo, mas eu lembro, na época que ocorreu a prisão, esses fatos, que a gente teve conhecimento lá na empresa, então nós fizemos um levantamento, inclusive a gente tinha registrado no nosso sistema. Toda vez que a equipe entrava no serviço, chamava pelo rádio e avisava; a equipe 022, fulano e ciclano, sempre em dupla. Tá entrando agora, sete horas. Anotava lá, o cara iniciava. Terminava o turno, caía no final, encerrava. Sobre a data, se ele estava na escala, estava registrado.

Ministério Público
: Esse registro ainda existe?

T -
É a Cemat, centrais elétricas. Que hoje é Energisa. Eu saí em 2013.

Ministério Público
: O senhor tem conhecimento se tem esses dados? Até quando o senhor trabalhou? De datas antigas como essa?

T -
Eu desconheço,
(...)
até porque já faz muito tempo que eu saí da empresa. Na época que eu trabalhava sim, a gente tinha os arquivos guardados, durante um período.

Ministério Público
: Se houvesse, estaria com a Energisa esse dado?

T -
Sim, com a Energisa ou com a empresa terceirizada.
(...)

Ministério Público
: Tem algo mais que o senhor teria como apontar, principalmente acerca do comportamento, da conduta do Josevan, do Cristiano, na época? Tem algo que desabone a conduta deles?

T -
Não. Que desabone, nenhuma. Pelo contrário, ótimos profissionais, o Josevan que eu conhecia, que eu trabalhava direto. Cristiano, eu não conheci. O Josevan sempre foi bem profissional, sempre trabalhou exemplar, questão, principalmente, técnica. Sempre foi, na linha dos eletricistas, as três melhores equipes, uma delas era a dele, a dele com a do parceiro dele.

Também em juízo, a testemunha de defesa, José Alessandro Ferron, afirmou que trabalhou com Cristiano e
Josevan
por muitos anos na empresa Eletro Amazônia. Disse que todos trabalham com carteira registrada e o horário de trabalho regular era das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:30, com exceção de
Josevan
, que trabalhava de forma escalonada, em turnos ininterruptos de 6 horas, iniciando aproximadamente às 07:15. Segundo o seu relato, considerando que entre a data do fato e a audiência já se passaram mais de doze anos, não pôde afirmar se eles trabalharam neste dia, entretanto, disse que todos “
os funcionários da empresa tinham cartão-ponto
”. Terminou dizendo que nunca ocorreu nada que desabonasse a conduta dos dois.

A última testemunha de defesa, Luiz Carlos Silveira Ferreira, também compromissado nos termos da lei, afirmou que eles eram colegas de serviço e que, no ano de 2006, trabalhavam na mesma firma.
Josevan
trabalhava como eletricista, com carteira registrada, e em escala de serviço. Sobre os fatos disse que nada pode afirmar, contudo relatou que o horário do roubo coincidiu com o horário de trabalho de
Josevan
. Questionado se ele era de faltar o serviço ou se já tinha se envolvido em delitos, respondeu que não.

A vítima, Márcia Cibele Alves Barroso, ouvida por carta precatória em juízo, relatou como os fatos ocorreram e, em relação à autoria, afirmou que fez o reconhecimento na delegacia, apenas do rapaz que entrou na loja.

A vítima, Neusa Lubke Lopes, relatou com detalhes toda a ação e, no tocante à autoria, disse:

V - “(...)
No caso, eu reconheci só o Josevan, que foi quem entrou. O que deu apoio
(...),
eu não reconheci. Tanto que é que, logo em seguida, teve o assassinato do falecido Zambiazi e eles foram pegos e ficou sabendo, porque eles tinham levado cheques carimbados da minha loja
.
Eu fui chamada para reconhecer. No dia, estavam os dois, mas quem entrou na minha loja só foi o Josevan
.

Ministério Público
: Ele estava com o rosto descoberto?

V -
Totalmente descoberto
.
Normal, como se fosse um cobrador com uma pastinha debaixo do braço.
(...)
Eu fui chamada pela Dr. Fátima para reconhecer porque os meus cheques carimbados estavam com eles, então ligaram os fatos que seriam os mesmos, mas na época eles cometeram vários crimes. Inclusive no dia, tinha vários empresários de outras cidades.

Ministério Público
: A senhora reconheceu o Josevan?

V -
Isso. Eu vi os dois no dia, mas o que entrou na minha loja foi o Josevan.

Ministério Público
: Mas tinha alguém com o Josevan praticando esse roubo?

V -
Deu para ver de costas que saiu em dois, em uma moto, mas estava de capacete, então eu não cheguei ver. Só vi o Josevan, que entrou dentro da loja.

Defensor Público
: O reconhecimento do Josevan, lá na delegacia, quando a senhora o viu, a senhora chegou a vê-lo lá?

V -
Sim. Através do vidro.

Defensor Público
: A senhora teve absoluta certeza que era a mesma pessoa?

V -
Sim. Nitidamente.

Defensor Público
: Fazia muito tempo do roubo?

V -
Não. Eu não consegui achar o meu boletim de ocorrência, mas se não me engano foi na mesma semana que eles foram presos, porque eles praticaram vários assaltos.

Defensor Público
: A senhora consegue se recordar das características? Pode ser bem superficial.

V -
Sim. Moreno, meio fortinho. Ele chegou se não me engano até a camiseta e a pasta debaixo do braço.

Durante as investigações foram coletados termos de reconhecimento pessoal do acusado realizado pelas duas vítimas (id. 73344031 - Pág. 1 e 4).

Conforme se denota, o que conferiu substrato à versão acusatória foram o depoimento e o reconhecimento pessoal realizados pelas ofendidas, confirmados em juízo.

A defesa, em seus memorias finais, realizou pedido de reconhecimento pessoal judicial, contudo, houve indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
ante o lapso temporal transcorrido, mais de quatorze anos da data do fato.

Não obstante o reconhecimento realizado do réu, confirmado pelas declarações das vítimas, as provas, especialmente quando confrontadas com as da defesa, mostram-se insuficientes para impor uma condenação.

O leve convencimento motivado não autoriza o juiz a escolher uma versão e buscar no processo provas que a confirme. Impõe-se lhe também confrontá-las com outras que, teoricamente tenham aptidão para arrefecer ou infirmar a acusação.

É desse confronto que deve resultar a certeza de que a culpa se apresenta comprovada
além de qualquer dúvida razoável
, pois este é o
standard

de prova que se exige da acusação em um sistema que tem, como garantia inarredável, a presunção de inocência de quem se vê acusado de cometimento de crime.

Contra as declarações das vítimas a defesa apresentou testemunhas que afirmam que, no dia e hora dos fatos,
muito provavelmente
, o apelante encontrava-se prestando serviço para a empresa empregadora dele, por conta do seu horário de serviço, cujo turno se encerrava as 13h15m.

Outras evidências também fragilizam a versão das vítimas.

Nas declarações que prestaram, as vítimas afirmaram que o assaltante apresentava uma cicatriz próxima a sua boca, à direita dela. Entretanto, na audiência onde foi interrogado não constatei a existência da deformidade afirmada, que, certamente foi um traço identificador do autor do roubo.

Merece atenção o fato de o reconhecimento do réu ter sido realizado 20 (vinte) dias após o acontecimento do roubo, circunstância esta que fragiliza a identificação, uma vez que a qualidade dela cai vertiginosamente após 48 horas do acontecimento, conforme mostra a psicologia judiciária.

Ainda em sede investigativa, as ofendidas relataram que o assaltante embarcou em uma moto de cor vermelha (id. 73344023 - Pág. 4 e 73344031 - Pág. 2), entretanto, tanto Cristiano quanto
Josevan
, ao serem ouvidos em sede extrajudicial, afirmaram possuir, o primeiro, uma Honda XLR 125, cor azul, e o segundo, uma Honda CG Titan 125, cor azul (respectivamente, 73344044 - Pág. 1 e id. 73344038 - Pág. 4).

Não bastasse, em sede policial, Cristiano afirmou que Cláudio “
possuía uma moto Honda CG 150 de cor vermelha
(id. 73344044 - Pág. 2).

Em adição, em consulta ao Sistema SEEU, foi possível constatar que o acusado foi processado e condenado por crimes de latrocínio, roubo e tráfico de drogas, sendo que os delitos ocorreram em 16.01.2006, 10.03.2006 e 16.03.2006, o que corrobora o depoimento prestado por ele, no exercício da autodefesa em juízo.

Conclui-se, portanto, que os elementos probatórios produzidos pelo Estado-acusador se afiguram incapazes de satisfazer o ônus probatório correspondente (CPP, art. 156), sobretudo à luz dos elementos contrapostos, que conferem verossimilhança às declarações do apelante.

Como bem pontuado por
Renato Brasileiro
[1]
“
não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet
”.

Nunca é demais ressaltar que o Direito Penal não opera com dúvidas e conjecturas, sendo necessário acervo probatório coerente e substantivo quanto à materialidade e à autoria para que, em um Estado Democrático de Direito, seja juridicamente possível impor uma condenação.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de absolver
Josevan Silva Dias
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Juspodivm: Salvador. 2020, p. 48.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021